Tribunal: TJES
Processo: 0001124-73.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001124-73.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDINAEL PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001124-73.2020.8.08.0016

APELANTE: EDINAEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA FURLANETO DERIZ - ES25892-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS E
AMEAÇA
(ARTIGO
S 129, § 9º E
147,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
)
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.

DOSIMETRIA.
MOTIVO FÚTIL
.
CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS.
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DIANTE DA REALIDADE DO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que, além do depoimento da vítima, cujo valor tem especial relevância na formação da convicção do julgador nos crimes envolvendo violência doméstica, também corroboram a tese da acusação as declarações prestadas pelo policial que conduziu o flagrante, além do prontuário médico acostado aos autos.

2. Consideram-se fúteis a agressão e a ameaça praticadas em razão do descontentamento quanto ao uso de rede social.

3. É possível a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, sendo possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

4. Hipótese em que a quantia arbitrada para reparação do abalo moral sofrido pela vítima foi fixada sem fundamentação e à míngua de parâmetros. Desse modo, considerando que réu e vítima são pessoas simples, que trabalham na roça de onde provém seu sustento e tendo em vista, ainda, que o arbitramento da indenização na esfera penal permite uma mínima compensação ao abalo sofrido, de acordo com casos semelhantes já analisados por este eg. Tribunal, é proporcional a redução do quantum indenizatório para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

5
.
R
ecurso
conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Fixados honorários à advogada dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001124-73.2020.8.08.0016

APELANTE: EDINAEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA FURLANETO DERIZ - ES25892-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDINAEL PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 3255141, pp. 233/239), proferida pelo Juízo da Vara de Conceição de Castelo/ES, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 257/271, requerendo a absolvição do apelante sob o argumento de não haver provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer o decote da circunstância agravante aplicada na segunda fase dosimétrica, o afastamento da indenização por danos morais ou sua redução, além da fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 07 horas, em Brejetuba/ES, o réu ofendeu a integridade física de sua companheira, Selma Jesus dos Santos, segurando-a pelos braços e empurrando-a em direção a um móvel localizado no quarto do casal, ocasionando-lhe lesões, além de prometer causar mal injusto e grave à vítima caso comunicasse o fato à Polícia.

Consta dos autos que o casal iniciou uma discussão após a vítima questionar o réu sobre o uso da rede social Facebook, pois ele não permitia que a companheira fizesse o mesmo. Ato contínuo, o ora apelante teria se irritado com o questionamento, razão pela qual a agrediu e a ameaçou.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, além do crime de ameaça.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que os fatos vieram à tona porque supostamente houve uma discussão do casal, o que descaracterizaria o delito de ameaça. Aduz, também, que não restou conclusivo o dolo, não havendo nos autos provas suficientes que cheguem à certeza plena da existência do fato delituoso.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 13/15)., no Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (p. 25), no prontuário médico (p. 31) bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Com efeito, o apelante, em seu interrogatório, negou a imputação a ele dirigida e alegou que somente empurrou a vítima e que, por conta disso, ela bateu no rack, o que acabou por quebrar a televisão, também.

As alegações do réu, no entanto, sucumbem diante das outras provas colhidas na instrução, dentre as quais se destaca o depoimento da vítima.

Nesse ponto, a ofendida Selma Jesus dos Santos prestou depoimento em juízo e confirmou as declarações prestadas na esfera policial. Disse que o réu a agrediu “na hora do nervoso” e que ficou machucada no ombro.

É digno de nota ressaltar que as declarações prestadas guardam coerência com o depoimento prestado na esfera policial (p. 21).

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Não bastasse, corroboram o depoimento da vítima as declarações prestadas pela testemunha Pablo Henrique Oliveira Galdino, policial militar que conduziu o flagrante, oportunidade em que declarou que a ofendida apresentava escoriações ou dor, porque precisaram levá-la para o P.A (pronto atendimento). Nesse contexto, o prontuário médico acostado aos autos confirma tal versão.

Ademais, não é crível que um simples e singelo empurrão do réu, sem intuito de lesionar, tenha provocado a quebra de um item doméstico e ocasionado uma lesão em sua companheira, que precisou, inclusive, ser medicada. Nesse contexto, a ameaça dirigida à vítima, em razão da prévia agressão, teve inequívoco condão de causar temor. Desse modo, a versão da vítima corrobora a tese da acusação.

Ademais, a prévia discussão do casal não tem o condão de influir na configuração do crime, comprovado o excesso na conduta do réu.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Em relação à dosimetria da pena, as penas-bases dos crimes imputados foram fixadas no mínimo legal. Nada obstante, o juízo sentenciante fez incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “a”, por entender que a motivação dos crimes foi
fútil
, haja vista que a prática delituosa decorreu do seu descontentamento quanto à postura da vítima de exercer sua liberdade de usar redes sociais e usar as vestimentas que lhe são mais aprazíveis.

Nesse diapasão, a fundamentação exposta é idônea, na medida em que se consideram fúteis a agressão e a ameaça praticadas em razão do descontentamento quanto ao uso de rede social.

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório a respeito da indenização, haja vista que o tema não foi ventilado durante a instrução processual.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, no entanto, embora seja possível a fixação de valor mínimo de indenização, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi fixada sem fundamentação e à míngua de parâmetros.

Nesse sentido, colhe-se dos autos que réu e vítima são pessoas simples, que trabalham na roça de onde provém seu sustento. Diante do exposto, considerando que o arbitramento da indenização na esfera penal permite uma mínima compensação ao abalo sofrido, e tendo em vista outros casos semelhantes já analisados por este eg. Tribunal, reduzo o quantum indenizatório, proporcionalmente, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Por derradeiro, no que se refere à atuação da advogada dativa, Dra. Mayara Furlanetto Deriz (OAB/ES: 25.892), à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Mayara Furlanetto Deriz (OAB/ES: 25.892) realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
apenas para reduzir o quantum indenizatório, mantendo os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)